Tribunal: TJMT
Processo: 1012389-56.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012389-56.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.970.355/0001-03 (AGRAVANTE), CELSON ALBERTO MARCONDES SANTOS - CPF: 666.711.751-87 (AGRAVADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - PENHORA DE 20% SOBRE O SALÁRIO MENSAL DO AGRAVADO - IMPENHORABILIDADE MANTIDA-– RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a regra da impenhorabilidade poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2o do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019).”

AgInt no AREsp 1246954/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 10/06/2020)”, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO,
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Monitória n. 776/2011, 18412-10.2011.811.0002, código 275263, da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que indeferiu o pedido de penhora de 20% do salário da parte executada para o pagamento do valor exequendo. Contudo, a respeito da penhora realizada à fl. 176, determinou a expedição de alvará em favor da parte exequente para levantamento do valor penhorado.

Alega a agravante que em recente decisão do STJ, publicada aos 26/06/2019, REsp 1676013/DF decidiu-se pela exclusão do termo “absolutamente impenhoráveis” no Novo CPC, a impenhorabilidade do salário passa a ser relativa, podendo ser mitigada no caso concreto.

Nesse mesmo sentido, a Corte do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional do crédito, desde que observado percentual suficiente de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.

A respeito da situação, explica que a ação foi proposta em setembro de 2.011, em desfavor do servidor público estadual para recebimento decorrente de descontos de diversos empréstimos que realizou e que vieram ao seu contracheque por força da consignação facultativa, devidamente autorizado.

Desse modo, requer o agravante o provimento do agravo, a fim de reformar a r. decisão, deferindo-se a mitigação parcial de 20% (vinte por cento) da remuneração do agravado, em sendo patamar justo e adequado, para também não afetar a sua mantença.

A liminar foi indeferida (id. 11967977).

No id. 38018961, lançou-se a seguinte certidão: “Certifico que procedo a retificação dos autos para inclusão do advogado Marcelo Moreia Leite Nogueira - OAB/MT 9943 como advogado do polo passivo, em razão do seu cadastro no processo originário. ”.

Intimado o advogado cadastrado, este não apresentou resposta (id. 44687455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Monitória n. 776/2011, 18412-10.2011.811.0002, código 275263, da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que indeferiu o pedido de penhora de 20% do salário da parte executada para o pagamento do valor exequendo. Contudo, a respeito da penhora realizada à fl. 176, determinou a expedição de alvará em favor da parte exequente para levantamento do valor penhorado.

Para apreciação, imperiosa trazer à colação a decisão agravada:

“O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

Em razão dessa expressa disposição, não se vislumbra possível à realização de penhora do salário da segunda executada, ainda que em parte, no percentual de 20%, tendo em vista que tal verba é de natureza salarial. Ademais, o referido crédito exequendo não possui caráter alimentar, razão pela qual não se aplica no presente caso a exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC

A respeito do caráter absoluto da impenhorabilidade, já se manifestou a jurisprudência. Vejamos:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – BEM IMPENHORÁVEL – ART. 833, IV, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.São impenhoráveis os vencimentos e salários. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC.A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.” (CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

“ PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1009766-53.2018.8.11.0000AGRAVANTE: THAIS LAURA UNTAR DE OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOE M E N T AAGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA - PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.Por expressa previsão do artigo 833, IV, do CPC, é vedada a penhora de verba de natureza salarial, salvo exceções previstas no §2o.Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.” (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – BEM IMPENHORÁVEL – ART. 833, IV, CPC – PRECEDENTES DE DO STJ E DESTA CÂMARA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.São impenhoráveis os vencimentos e salários. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.” (TJMT. AI no 1001594-25.2018.8.11.0000, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgado em 16.05.2018).

Desta forma, indefiro o pedido de penhora de 20% do salário da parte executada para o pagamento do valor exequendo.

Outrossim, considerando que o executado nada manifestou a respeito da penhora realizada à fl. 176, determino a expedição de alvará em favor da parte exequente para levantamento do valor penhorado.

No impulso, venha a exequente, no prazo legal, manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde do feito. Ainda, ressalto que na referida oportunidade deverá aportar aos autos planilha atualizada d débito exequendo.

Cumpram-se. Intimem-se.”

Sobre a questão da mitigação da impenhorabilidade do salário, a Quarta Turma fixou entendimento, do qual compartilho, a seguintes teses:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2o do CPC/2015,
quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família"
(AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019).

2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1246954/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 10/06/2020) destaquei

O caso não envolve dívida alimentar, o agravado não recebe salário superior a 50 salários mínimos, bem como, alia-se à atual situação de PANDEMIA MUNDIAL em razão do COVID-19 que assola o mundo, avistando-se grave crise financeira no país.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020